Tribunal: STF
Processo: RvC 5642
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de revisão criminal ajuizada por Emaurio Antonio de Souza.



    Nos termos do art. 263 do Regimento Interno desta Corte, “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.”



    Na espécie, o revisionando busca desconstituir sentença condenatória proferida por Juízo de primeiro grau. Não há, portanto, qualquer hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço da revisão. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Encaminhe-se cópia da inicial para a Defensoria Pública de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente